Tribunal: TJDFT
Processo: 0730277-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730277-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PREMIER CAPITAL SECURITIZADORA S/A, GPC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A AGRAVADO: MARISE TEIXEIRA, ADRIANNE TEIXEIRA DE BESSA, RODRIGO OTAVIO CARVALHO ALVARES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Na origem, o MM. Juiz deferiu em parte o pedido de tutela provisória para bloquear nas contas das rés, ora agravantes, pelo sistema SISBAJUD, valores até o limite de R$ 941.179,03 (novecentos e quarenta e um mil, cento e setenta e nove reais e três centavos). Nesta instância recursal, as agravantes postulam o imediato desbloqueio da constrição realizada. Na decisão de ID 62019060, esta Relatora indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. As agravantes interpuseram agravo interno no ID 62980227, com pedido de reconsideração. Por ora, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão liminar, conforme lançada anteriormente. Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no ID 62999134. Contrarrazões ao agravo interno juntadas ao ID 63848386. Em prol do princípio da celeridade, considerando que ambos os recursos já estão aptos a julgamento, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Após, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as agravantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a alegação de litigância de má-fé suscitada nas contrarrazões. Publique-se e voltem conclusos para apreciação dos recursos. Brasília, 10 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora